Tribunal: TJMT
Processo: 1048227-34.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048227-34.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (AGRAVADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É devida a restituição à Seguradora dos valores pagos ao segurado quando constatada a falha na prestação do serviço consistente nos danos causados por distúrbios na rede elétrica.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que conheceu negou provimento ao Recurso.

A agravante alega que agiu em regular exercício do direito pois o faturamento ocorreu de forma correta, razão por que sustenta ser imotivada a pretendida indenização.

Diz que “
o suposto laudo autoral não pode ser considerado como prova técnica, em razão da não identificação do profissional responsável por sua elaboração, infringência quanto a competência legal estabelecida pelo Decreto Federal n° 90.922/85, a qual estabelece a Engenheiros e Tecnólogos de Engenharia Elétrica à competência para emissão de laudos/pareceres
”.

Sem contraminuta em razão do decurso do prazo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor de R$ 11.644,21 que pagou aos segurados pelas avarias causadas em eletroeletrônicos em virtude de oscilações de energia.

Em sua contestação, a agravante alegou, em síntese, que os documentos apresentados pela autora não consistem em laudos técnicos já que, além de não comprovarem o nexo causal, não estão assinados
“por profissional apto, engenheiro elétrico/eletricista devidamente identificado com o CREA”
”.

Apesar da argumentação, a ré não apresentou prova capaz de afastar as provas juntadas pela agravada.

E todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se à conclusão diversa da esperada pela Concessionária, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Consta na inicial que em 02-10-2018 e 08-05-2019, após uma sobrecarga na rede elétrica, o segurado Condomínio Residencial Esmeralda teve vários equipamentos danificados, sendo eles 17 switchs, 22 fontes 5 amperes, câmeras de segurança, 3 conversores de mídia de fibra óptica.

Os laudos técnicos de Id n. 118908849/ 118908854, confeccionados pela Forte Segurança Eletrônica, descrevem que, após testes, foi constatado que várias câmeras estavam sem funcionamento, assim como os demais aparelhos citados acima. Ainda, fez constar que o conserto não era viável e que o dano foi causado por uma descarga elétrica
.

As datas do ocorrido estão registradas nos documentos de Id n. 118908850/ 118908855 (relatório de regulação) e o pagamento do seguro foi efetuado em 19-08-2019 e 20-09-2019 (Id. nº 118908856/ 118908851).

Portanto, o ressarcimento é devido, visto que compete à Concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja variação da tensão elétrica e, por conseguinte, lesão aos consumidores. (...)”

Desse modo, a requerida não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a autora cumpriu o estabelecido no inciso I.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022